Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-12.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0706327-12.2018.8.07.0003 APELANTE: SANTOS &amp; SILVA PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME APELADO: EDSLON FRANCISCO DE LIMA - ME, DOMOLIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES E DETERGENTES LTDA - EPP RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considero que os documentos de Num 14908598 e 14908599 não são suficientes para comprovar a impossibilidade do preparo à época da interposição do recurso. Assim, intime-se a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator